Tribunal: TJSP
Processo: 0002581-15.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação – Acolhimento – Extinção do incidente – Recurso da parte exequente versando sobre a reversão da decisão – Penhora no rosto dos autos – Sub-rogação de direito – Ocorrência de controvérsia acerca de deliberações – Prova fática – Necessidade de apuração dos fatos – Prosseguimento da execução – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica -

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação – Acolhimento – Extinção do incidente – Recurso da parte exequente versando sobre a reversão da decisão – Penhora no rosto dos autos – Sub-rogação de direito – Ocorrência de controvérsia acerca de deliberações – Prova fática – Necessidade de apuração dos fatos – Prosseguimento da execução – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Comprovada condição de hipossuficiência – Assistência judiciária concedida – Retorno dos autos à Vara de origem - Recurso provido.